Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Número do processo: 0727706-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, RENATA ALVIM MOREIRA DA COSTA e FLAVIA ALVIM MOREIRA DA COSTA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal. A parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime- se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora